Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-87.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 meses de detenção, em regime aberto, por crime de ameaça cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão.
2 - Discute-se a fração de aumento por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo.
4 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24.